Tribunal: TJBA
Processo: 0506703-71.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação Criminal nº 0506703-71.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador Apelante: Ricardo Silva Macedo Advogados: Dr. Antônio Glorisman dos Santos (OAB-BA 11089) e Dra. Liz Glorisman (OAB-BA 65.422) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: 2ª Vara de Tóxicos Procurador de Justiça: Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENAS-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. INCIDÊNCIA DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA. DEMONSTRAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas no conjunto probatório, quanto aos fatos narrados na denúncia, através do auto de exibição e apreensão, laudos toxicológicos provisório e definitivo, e depoimentos de testemunhas prestados em Juízo, no sentido de que no dia 27/06/2020, por volta das 12h, enquanto Policiais Militares realizavam incursão em localidade conhecida pela frequente comercialização de entorpecentes, no bairro de Brotas, cidade de Salvador, avistaram um grupo de indivíduos, que empreenderam fuga ao notar a presença da guarnição, iniciando-se uma perseguição, tendo sido encontrados com o apelante 06 (seis) porções de maconha, totalizando cerca de 3,5 kg, 26 (vinte e seis) pinos de cocaína, totalizando cerca de 22g, 26 (vinte e seis) pedras de crack, totalizando cerca de 5,9g, e centenas de embalagens plásticas vazias, além da quantia em espécie de R$ 5.456,00 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e seis reais), razão pela qual, foi preso em flagrante, restando configurada a prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006. Dosimetria. Em que pese o fato das circunstâncias judiciais se mostrarem favoráveis ao apelante, a variedade, nocividade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas autorizam a fixação das penas-base acima do mínimo legal (07 anos de reclusão e 700 dias-multa), conforme previsão do art. 42 da Lei de Drogas. No caso concreto, além da elevada quantidade de droga apreendida, e variedade, as circunstâncias que envolvem o fato criminoso, quais sejam, petrechos para embalagem da droga e considerável quantia em espécie, em via pública, demonstram que o apelante não traficava drogas de forma eventual, impedindo o reconhecimento da figura privilegiada. Regime inicial semiaberto que se mostra adequado para a pena final e definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, não merecendo correção. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do não preenchimento dos requisitos legais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0506703-71.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, na qual figura como apelante RICARDO SILVA MACEDO, e como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)